Tribunal: TJDFT
Processo: 0752421-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752421-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GOMES DE GOUVEIA, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO GOMES DE GOUVEIA e ALEXANDRE MOURA GERTRUDES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 255225275 dos autos originários), que indeferiu a expedição de alvará de levantamento de créditos referentes a honorários advocatícios sucumbenciais depositados em juízo, até o trânsito em julgado da ação originária, condicionando eventual liberação à prestação de caução suficiente e idônea. Os agravantes argumentam que a decisão agravada deve ser reformada por afrontar a legislação processual vigente e divergir da jurisprudência pacificada tanto pelo colendo STJ como por este egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria. Afirma que o crédito, objeto da execução decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza alimentar, conforme expressamente previsto no art. 85, § 14, do CPC. Acrescenta que o art. 521, I, do CPC dispensa a necessidade de caução para o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença quando se tratar de crédito alimentar, independentemente da sua origem. Ressalta que o único recurso ainda pendente na ação principal foi interposto pelos próprios agravantes, visando à majoração dos honorários. Dessa forma, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, não há possibilidade de redução ou extinção do valor já depositado, sendo admissível apenas alteração favorável aos recorrentes. Assim, a quantia depositada é incontroversa, e seu levantamento não implica qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para deferir a antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença, independentemente da prestação de caução, com a consequente expedição do competente alvará em favor dos agravantes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 78843650). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do recurso, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Mediante juízo de cognição sumária da controvérsia, verifica-se a presença de probabilidade do direito invocado pela parte recorrente, uma vez que a controvérsia envolve crédito de natureza alimentar: honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 14, do CPC). Tal circunstância atrai a aplicação do art. 521, inciso I, do CPC, que expressamente prevê a dispensa da caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença quando se tratar de crédito alimentar, independentemente de sua origem. A jurisprudência do colendo SJT é pacífica nesse sentido, reconhecendo que, em cumprimento provisório de sentença, é possível o levantamento de valores referentes a honorários sucumbenciais sem a exigência de caução, justamente por se tratar de verba alimentar. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Presente a completa dialeticidade recursal, a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser revista. 2. Nos termos do art. 521, I, do CPC/2015, no âmbito da execução provisória, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.524.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.) (destacou-se) Além disso, no caso concreto, se mostra desnecessária a exigência de caução para levantamento de valores incontroversos (R$ 720,73 – ID 257097389), mesmo em sede de execução provisória, pois não há risco de irreversibilidade da medida, já que o único recurso pendente de julgamento foi interposto pelos próprios credores (Recurso Especial – ID 77990585 dos autos do Proc. no 0722790-65.2024.8.07.0020), buscando majoração dos honorários, não havendo possibilidade de redução do valor já depositado, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus. Ainda que o recurso especial esteja pendente de julgamento, há incidência da coisa julgada em relação ao montante discutido. O valor de R$ 720,73 (setecentos e vinte reais e setenta e três centavos) decorre de decisão judicial já proferida, não impugnada pela parte contrária e quitada nos autos do cumprimento provisório de sentença, o que confere estabilidade e definitividade à quantia fixada. A pendência de recurso especial não impede o reconhecimento da coisa julgada parcial, pois não há possibilidade de reforma desfavorável aos recorrentes. Nesse contexto, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado dos autos principais para autorizar o levantamento do valor depositado. A quantia está devidamente delimitada e não pode ser objeto de modificação. Por fim, o parágrafo único do art. 521 do CPC apenas impõe a manutenção da caução quando houver manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o que não se amolda ao caso vertente. Diante disso, se revela possível o levantamento da referida quantia, por se tratar de montante incontroverso, já reconhecido judicialmente e insuscetível de alteração, pois a pretensão recursal dos agravantes não tem o condão de impedir o cumprimento da decisão, tampouco de obstar o exercício do direito já consolidado. A propósito, veja-se o precedente deste egrégio Tribunal de Justiça que corrobora ainda mais o posicionamento ora adotado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sentido do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é executar a obrigação constante no título judicial impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, conforme se depreende do disposto no art. 520 do CPC, o que se aplica ao presente contexto. 2. Por sua vez, os honorários sucumbenciais caracterizam-se como crédito de natureza alimentar, razão pela qual o levantamento dos respectivos valores, em regra, não exige caução. 3. Não houve a demonstração de risco acima do habitual ou de difícil ou incerta reparação por parte do agravado que impeça o levantamento dos respectivos valores que, em regra, não exige caução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1881254, 0705656-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) (destacou-se) Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada para autorizar o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença (ID 257097389), independentemente da prestação de caução, determinando a expedição do competente alvará em favor dos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator